Tribunal: TJES
Processo: 0001058-29.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001058-29.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 329 DO CP
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001058-29.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 20h00min, na residência situada na Rua das Galáxias, n.° 145, bairro Vitória, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira e contra a sua genitora, as vitimas Karla dos Santos Soares e Maria Dajuda da Silva Barreto. E, no mesmo contexto fático, o denunciado opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, contra os policiais militares, conforme testificado no boletim de ocorrência de fls. 09/10.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vitima KARLA foi até a residência do denunciado, com intuito de pegar uma lavadora de roupas. Ocorre que, o denunciado teria feito uso de substância entorpecente e, em razão disso, ele praticou vias de fato contra KARLA, desferindo-lhe empurrões.

Segundo consta, na tentativa de impedir as agressões, a genitora do denunciado, de nome MARIA DAJUDA, ora vítima, também acabou sendo agredida por ele, com empurrões.

Diante dos fatos, Sra. Rosânia dos Santos Soares, irmã da vítima KARLA, acionou a Polícia Militar para comparecer ao local.

Ao chegar no local, a Guarnição da Polícia Militar deu voz de prisão ao denunciado, contudo, ao receber ordem para manter-se em posição de abordagem, ele alterou-se e foi em direção aos policiais com violência, sendo necessário utilizar a força para contê-lo.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos para a Delegacia para medidas e providências cabíveis.

Cumpre salientar que as vítimas, embora tenham sido agredidas, não apresentaram lesões corporais aparentes.

Destaca-se que, Carlos Eduardo e Karla convivem maritalmente há aproximadamente 05 (cinco) anos, não tendo filhos desse relacionamento.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela
prática do crime previsto no art. 329 do CP, à pena de 02 (dois) meses de detenção.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo inquérito policial de fls. 04/28.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

Que se recorda da ocorrência; Que foi acionado pelo rádio, estando em patrulhamento na redondeza do local do fato; Que chegando no local a solicitante era a filha da vítima;
Que o acusado estava bastante alterado, sob efeito de drogas e bebidas; Que o depoente tentou conversar com o acusado e o acusado foi para cima do depoente dizendo que não iria para delegacia ou lugar algum; Que o depoente teve que conter o acusado; Que o acusado começou a agredir o depoente e o seu amigo de trabalho, com socos; Que o depoente conteve o acusado colocando ele na parede; Que o acusado se recusou a praticar os atos de abordagem, que o depoente teve que usar força para conter; Que o acusado não estava respeitando as ordens do depoente, que o depoente acionou outra guarnição para apoio; Que quando a outra guarnição acionada chegou no local, o depoente já tinha contido o acusado; Que para conter o acusado foi necessário o depoente e o seu colega de trabalho, os familiares também tentaram ajudar; Que ao tentar conter o acusado a mão do depoente ficou arranhada devido a tentar conter o acusado próximo a parede; Que durante a tentativa de conter o acusado, o acusado tentou se debater caindo no chão; Que algemou o acusado no chão;
Que os familiares que estavam presentes e tentavam ajudar o depoente, o acusado agrediu todos que tentavam se aproximar; Que o acusado não tentou agredir o depoente de forma fisicamente, e sim de forma de não querer ir para a delegacia e não ser algemado; Que não conhecia o acusado de outras abordagens policias; Que o acusado consumia drogas e bebida alcoólica e recorrentemente agredia a vítima; Que o depoente foi acionado pela fato do acusado não deixar a vítima sair de casa; Que o acusado agrediu a vítima (sua esposa) e sua mãe (genitora do acusado) por intervirem na situação; Que não se recorda qual foi o tipo de agressão que o acusado desferia nas vítimas; Que as vítimas confirmaram terem sido agredidas pelo acusado; Que não se recorda se as vítimas estavam lesionadas; Que uma das vítimas estavam muito nervosa e o depoente pediu que os familiares levassem a vítima para a delegacia. Dada a palavra à DEFENSORIA, nada perguntou. (Depoimento do policial militar Wesley Darwin da Conceição Santos, em juízo).

Que chegou no local do fato ocorrido no final da briga; Que acionou a polícia; Que reside uma rua antes do local do fato, que da sua residência conseguiu ouvir a briga; Que o local em que ocorreu o fato foi na residência do acusado; Que a vítima não estava num relacionamento com o acusado, porém no dia do fato foi na residência do acusado pegar umas roupas que estava na casa do acusado e o acusado segurou a vítima no local; Que quando chegou no local se deparou com o acusado empurrando a vítima, porém não deixando lesões na vítima, que quando o acusado empurrou a vítima, a vítima deu dois passos para trás e bateu no muro; Que a depoente viu que o acusado deu um empurrão na vítima, e a depoente entrou na frente dizendo que ligaria para a polícia; Que quando a depoente chegou no local a mãe do acusado estava encostada no muro; Que a mãe do acusado não agrediu o acusado; Que o acusado empurrou a vítima, pois estava sob efeito de entorpecentes; Que não viu se o acusado empurrou a sua genitora; Que não viu a genitora do acusado empurrando o acusado; Que a vítima não teve nenhuma reação contra o acusado; Que quando ligou para a polícia, chegou quatro numa viatura e entraram no local apenas dois policiais;
Que o acusado disse que não sairia do local; Que um dos policiais desferiu um soco no acusado e o acusado caiu no chão e foi algemado pelos policiais, devido não querer sair da residência; Que o acusado não foi para cima dos policiais; Que os policiais apertaram o pulso do acusado e desferiu um soco, devido o acusado não obedecer as regras policiais; Que no momento do algemamento do acusado, o acusado não queria aceitar, porém os policiais contiveram o acusado e colocaram ele no compartimento de segurança e encaminharam para a delegacia.
Dada a palavra à DEFENSORIA, respondeu: Que não viu os policiais lesionados; Que o acusado ficou lesionado no dedo do pé; Que o acusado não ameaçou os policiais, usando a força contra os policias; Que o acusado não queria entrar para o compartimento da viatura; Que o acusado usou das forças para resistir a ordem dos policias; Que o acusado usou a força contra os policiais, somente para impedir o algemamento; Que não viu as vítimas lesionadas. (depoimento da testemunha Rosania dos Santos Soares, em juízo).

Com base nos depoimentos acima colacionados, verifica-se que o acusado resistiu à voz de prisão recebida, sendo necessário o uso da força moderada pelos policiais, para conter Carlos Eduardo.

Nessa vertente, verifica-se, de modo inconteste, que Carlos Eduardo incorreu na conduta prevista no tipo penal do art. 329 do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.